Tribunal: TJDFT
Processo: 0741843-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 6 (seis) salários mínimos, sendo metade para cada menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de minoração da obrigação alimentar afeta ao agravante em tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios, que devem ser fixados com prudência, merecem ser minorados, pois não foi possível avaliar, com segurança, se a renda do genitor é elevada e as necessidades das alimentandas são vultosas.
4. A precisão dos gastos e a capacidade econômica do alimentante será devidamente aquilatada no curso da instrução da ação originária, visto que a correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação, incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o e 1.703.